Tribunal: TJES
Processo: 5000455-71.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000455-71.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ROSANA CAVATTE SOBRINHO ANDRADE
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000455-71.2021.8.08.0024

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A

Recorrido(a):
ROSANA CAVATTE SOBRINHO ANDRADE

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MEIOS PARA PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO. NÃO AVERBAÇÃO DAS PARCELAS EM FOLHA POR MOTIVO NÃO JUSTIFICADO. NÃO EMISSÃO DE BOLETOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NO SPC/SERASA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RECONHECIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença
a quo
em que foi reconhecida a falha na prestação dos serviços da recorrente em decorrência da negativação nos Órgãos de Proteção ao Crédito e da ausência de solução administrativa para o caso, em que não foram disponibilizados meios para pagamento do empréstimo que a autora assumiu, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.500,00.

2. Conforme disposto acertadamente na sentença
a quo
, a consumidora buscou solucionar a lide administrativamente, buscando a instituição financeira para efetuar o pagamento mensal do seu empréstimo, pois não obteve êxito em averbar o débito em sua folha de pagamento por motivo não justificado pelo recorrente, e não foram emitidos boletos mensais, apesar das inúmeras tentativas. Não há provas de que o banco recorrente tenha buscado entrar em contato com a recorrida para solucionar o imbróglio.

3. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da parte fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

4. Somado a isso, é imperioso lembrar-se, em casos tais como o vertente, que a manutenção de cadastros de risco de crédito, a exemplo do SPC e SERASA, constitui atividade legítima, de cunho social relevante, conforme deflui do art. 43, do CDC,
a contrario sensu
. Assim sendo, a inclusão em cadastros restritivos de crédito somente caracterizará ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada
sem justa causa –
o que ocorreu no caso em apreço -

ou com inobservância das solenidades legais.

5. T
rata-se, assim, de dano moral presumido, que é aquele que decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Precedentes: Ag 1.379.761/AgInt no REsp 1828271/RS).

6. Assim, é devida a condenação do banco recorrente ao pagamento da indenização por danos morais em decorrência dos atos ilícitos. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo mantido o patamar de R$ 2.500,00.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.